Tribunal: TJMT
Processo: 1034320-26.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034320-26.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCISIO FOLETTO PEREIRA - CPF: 957.379.100-59 (APELADO), MARCISIO FOLETTO PEREIRA - CPF: 957.379.100-59 (ADVOGADO), Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONVERSÃO DE COMPENSATÓRIAS EM PECÚNIA – SERVIDOR EXONERADO – DIREITO QUE DEVE SER CONTEMPLADO – ARTIGO 26 DA PORTARIA Nº 382/2014/PRES – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Portaria nº 382/2014/PRES, artigo 26, do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o servidor público, exonerado ou aposentado, faz jus ao recebimento do saldo de compensatórias na forma de indenização.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034320-26.2018.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Ação de Cobrança ajuizada por
Marcisio Foletto Pereira
, julgou procedente o pedido formulado, no intuito de condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento de 290 (duzentos e noventa) horas de crédito de compensatórias, tendo como base o cargo de quando adquiriu o direito.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, afirma que o fato de o Recorrido não ter usufruído do direito das compensatórias, não estende o direito de as converter em pecúnia.

Aponta, ainda, que, não restou comprovado o direito às compensatórias, o que induz o afastamento do pedido.

Assim, requer a reforma do ato sentencial, no intuito de que o pedido formulado na exordial seja julgado improcedente.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 109814993, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 117722954, manifesta-se no sentido de que não há interesse público,
in casu
, a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Ação de Cobrança ajuizada por
Marcisio Foletto Pereira
, julgou procedente o pedido formulado, no intuito de condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento de 290 (duzentos e noventa) horas de crédito de compensatórias, tendo como base o cargo de quando adquiriu o direito.

De acordo com o que foi relatado, a única questão ventilada no recurso, é com relação a possibilidade, ou não, da conversão das compensatórias trabalhadas em pecúnia, em favor do Apelado.

Pois bem.

Verifica-se que, o Recorrido era servidor público, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a ocupar o cargo comissionado de Assessor Técnico de Projeto de Acórdãos (PDA – CNE II).

Ocorre que, em 9-10-2015 foi exonerado da função, e, em decorrência desta circunstância, pleiteou pela conversão das compensatórias trabalhadas em pecúnia.

Verifica-se que, o Recorrido ingressou com processo administrativo, junto a este Sodalício, de nº 113314-82.2016.8.11.0000, em que foi reconhecido o direito do recebimento de 82 (oitenta e dois) dias de compensatória, a determinar o respectivo pagamento.

No entanto, afirma que, até o momento não houve o pagamento das compensatórias.

Pois bem.

Inicialmente, é necessário registrar que, a pretensão recursal não merece guarida.

Acerca da alegação de que o Apelado deveria ter efetuado o usufruto das compensatórias, o que impediria o direito de conversão, é certo que este argumento não prospera.

Não há dúvidas de que o recorrido foi exonerado no período mencionado, uma vez que foi juntado seu ato de exoneração (ID nº 109814492).

Em detrimento desta questão, a Presidência deste Sodalício, por meio da Portaria nº 382/2014, em seu artigo 26, regula:

Art. 26. Fica expressamente proibida a conversão em pecúnia de folga compensatória existente no Sistema de Gestão de Pessoas – SGP, salvo as compensatórias e o saldo do banco de horas do servidor exonerado ou aposentado, não usufruídos em tempo hábil, que serão indenizados quando do pagamento de suas verbas rescisórias.

Constata-se que, uma vez exonerado, o servidor faz jus ao recebimento das compensatórias indenizadas, exatamente o ocorrido nos presentes autos.

Acerca da ausência de comprovação, este argumento não prospera, em razão de ter sido juntado documento que atesta esse direito,
in casu
, os de ID nº 109814482 e 109814485.

Destarte, o primeiro documento é certidão, emitida pela Coordenadoria de Recursos Humanos – Departamento de Pagamento de Pessoal, deste Sodalício, a apontar a ausência de pagamento das compensatórias.

O segundo documento, é extrato do sistema do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a registrar o número de compensatórias a direito do Apelado.

Neste sentido, é certo que a argumentação tecida pelo Recorrente não obtém amparo, seja na legislação e normativa deste Sodalício, bem como, no acervo probatório juntado.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, a manter incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022